Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Revelia. Capitalização de juros. Preclusão. Superendividamento. Pandemia de covid-19. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido monitório formulado pela massa falida de instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 522.695,40 (quinhentos e vinte e dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), corrigido e acrescido de juros de mora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) declaração de abusividade da capitalização de juros; (ii) reconhecimento da função social do contrato, frente à pandemia de covid-19; e (iii) reconhecimento da condição de superendividamento, com aplicação da Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir
3. A tentativa de introduzir, em sede recursal, discussão sobre matéria já preclusa, configura inovação indevida. A matéria não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e afronta à preclusão temporal
4. A pandemia de covid-19, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade contratual sem prova do nexo de causalidade com o inadimplemento.
5. A revisão contratual por superendividamento exige ação autônoma com rito próprio, nos termos do art. 104-A do CDC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; art. 373, I e II; art. 932, III; art. 1.010, III; e CDC, 104-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07122556520238070003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024; TJDFT, APC 0702691-96.2022.8.07.0003, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023; TJDFT, APC 0703145-78.2024.8.07.0012, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024.